Tribunal: TJBA
Processo: 8020116-70.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020116-70.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: S. A. F. B. e outros Advogado(s): MARCELO NEVES BARRETO, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA Advogado(s):CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO, RENATA LOBO QUADROS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO DE ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO REGULAR. PROFESSOR AUXILIAR, ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO E ELABORAÇÃO DE PLANO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Pela análise da legislação atinente à matéria, observa-se que o aluno portador de TEA, tem direito à disponibilização pela Instituição de Ensino de professor auxiliar especializado e auxiliar terapêutico. Artigos 58 e 59 da Lei 9.394/1996 e parágrafo único do artigo 3º da Lei 12.764/12. 2. Dessa forma, observa-se que o pleito de disponibilização de professora auxiliar e acompanhante terapêutico encontram respaldo no relatório médico, na legislação e na jurisprudência. No entanto, o cabimento legal do terceiro profissional solicitado (auxiliar pedagógico) não se encontra, neste momento processual, suficientemente demonstrado de modo a justificar o seu deferimento em caráter de tutela provisória de urgência. 3. Quanto ao pedido de elaboração de Plano de Desenvolvimento Individual para a menor, observa-se que ele tem amparo no art. 28, VII e §1º, da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 4. O SCA é um programa de gerenciamento de crises comportamentais para abordagem com segurança de situações e comportamentos difíceis e disruptivos, o que, todavia, não se insere nas atribuições legais de Instituição de Ensino regular, ainda que voltada à inclusão de alunos com TEA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020116-70.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante S. A. F. B. e outros e como apelada ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Substituto de 2º Grau - Relator Procuradoria de Justiça